Tribunal: TJDFT
Processo: 0726554-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DECLINAÇÃO “EX OFFICIO” DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1 – Produção antecipada de provas. Cédulas de Crédito Rural. Competência. Na forma do art. 381, §2o, CPC, a produção antecipada de prova pode ser proposta tanto no foro do local onde a prova deva ser produzida quanto no domicílio do réu.2 – Competência territorial. Declinação “ex officio”. Inadequação. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”3 – Recurso conhecido e provido.
va